Tribunal: TJDFT
Processo: 0733553-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. DER. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NO RECURSO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. MÉRITO. PLENA QUITAÇÃO FIRMADA EM AUDIÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos em sede recursal quando não demonstrada à existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
2. As partes litigantes chegaram a um consenso quanto aos valores devidos, assim como aos cálculos e índices de atualização durante a realização da audiência de conciliação nos autos originais, dando, inclusive, plena quitação do pagamento efetivado, rubricando os documentos apresentados.
3. A sentença que encerrou o feito executivo transitou em julgado, a alteração dos valores a serem pagos a título de juros e correção monetária ofenderia a coisa julgada.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.